Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE NÃO PRESUMIDA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução que acolheu impugnação à penhora e desconstituiu a constrição sobre valores depositados em juízo, referentes à restituição do imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a restituição do imposto de renda pode ser objeto de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição do imposto de renda corresponde à devolução de tributo pago a maior e a existência de crédito a esse título não resulta na presunção de que a verba possui natureza alimentar.
4. O Código de Processo Civil vigente (art. 833) permite a mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. Cabe ao devedor o ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. No caso, a mera alegação de que a verba possui origem salarial não comprova a natureza alimentar da verba.
6. Diante da ausência de provas concretas sobre a impenhorabilidade do valor restituído, e considerando a inexistência de outros bens penhoráveis, é legítima a constrição do montante para satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O ônus da prova da impenhorabilidade da restituição do imposto de renda recai sobre o devedor, conforme o artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
2. Diante da não comprovação da natureza alimentar da verba e do prejuízo à subsistência digna do devedor e de sua família, possibilita-se a penhora sobre os valores referentes à restituição do imposto de renda do executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1388820, 07299328820218070000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 24/11/2021, DJE 10/12/2021; TJDFT, Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/8/2022, DJE 16/9/2022.